Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009244-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATAN FERREIRA ANDRADE - CPF: 026.732.491-09 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1009244-12.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Jonatan Ferreira Andrade.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1009244-12.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Jonatan Ferreira Andrade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de dívida c/c dano moral, que lhe move Jonatan Ferreira Andrade, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas discutidas no valor total de R$ 4.579,11 (quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos), bem como condenou a apelante ao pagamento no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral. Ao final, condenou a ré nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas. Além disso, sustenta a incompetência dos juizados especiais pela necessidade de produção de prova complexa. Segue aduzindo que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento regular, sendo adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados. Assevera a inexistência de dano moral ao caso, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem ou outro direito da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação em dano moral. Ainda, formula pedido de reconvenção e, caso seja mantida a sentença, para que a devolução dos valores ocorra na forma de compensação de crédito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 140554294).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1009244-12.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Jonatan Ferreira Andrade.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jonatan Ferreira Andrade ajuizou ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/133279-0, sendo surpreendido com a cobrança no valor de R$ 4.579,11 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos), representado em duas faturas: R$ 2.302,11 (dois mil e trezentos e dois reais e onze centavos) e R$ 2.277,00 (dois mil e duzentos e setenta e sete reais), em

decorrência de uma suposta dívida referente a recuperação de consumo.

Aduz que recebeu uma carta ao cliente, onde a empresa alega ter constatado irregularidade na sua Unidade Consumidora nos meses de 04/2020 a 09/2020, sendo supostamente detectada a existência de procedimento irregular no medidor. Segue afirmando que discorda totalmente da medição realizada pela empresa de forma unilateral. Por fim, requer a declaração da inexistência do débito e a condenação em indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas discutidas no valor total de R$ 4.579,11 (quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos), representada em duas faturas: R$ 2.302,11 (dois mil e trezentos e dois reais e onze centavos) e R$ 2.277,00 (dois mil e duzentos e setenta e sete reais); bem como condenou a apelante ao pagamento no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral. Ao final, condenou a ré nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 140554287).

Inconformada, a apelante alega, em suma, a possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas.

Além disso, sustenta a incompetência dos juizados especiais pela necessidade de produção de prova complexa.

Segue aduzindo que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento regular, sendo adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados.

Assevera a inexistência de dano moral ao caso, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem ou outro direito da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação em dano moral. Ainda, formula pedido de reconvenção e, caso seja mantida a sentença, para que a devolução dos valores ocorra na forma de compensação de crédito.

Pois bem. Neste recurso a apelante inova ao realizar pedido de reconvenção e de devolução na forma de compensação de crédito nas faturas de energia elétrica vincendas.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca das teses alegadas na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença, somente arguida após a prolação da sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no momento processual adequado.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICAS DE FORMA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.
(RAC n. 1000133-55.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Visto isso, extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o suposto procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança no valor de R$4.579,11 (quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos), consoante se depreende da Carta ao Cliente (id. 140554254), oportunidade que buscou a concessionária para descobrir a origem do débito.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor. Ademais, somente constam nos autos as conclusões produzidas de forma unilateral pela concessionária, que limita-se a colacionar apenas o histórico de consumo do apelado (id. 140554274).

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento e a apuração realizada de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado. Explico.

Apesar do dissabor suportado pelo apelado, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Sem que haja nos autos prova efetiva que o serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais.
” (RAC n. 1029423-04.2020.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.08.2022 – destaquei).

“AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE MULTA E DE REFATURAMENTO DE CONTA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.
” (RAC n. 1002140-06.2020.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 27.07.2022 - destaquei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
” (negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Via de consequência, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral, com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022